Tribunal: STF
Processo: AI 547949
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento:   ausência de violação
 à garantia da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), que não impede a
livre análise e valoração da prova pelo órgão julgador: precedentes;
 questão, ademais, que demanda reexame de fatos e provas, ao qual
não se presta o RE: Súmula 279